Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724451-72.2020.8.07.0003 APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: ANA AMELIA GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANA AMÉLIA GALVÃO contra a sentença de id 26688841 que, na ação de revisão contratual, obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida contra o BRB – Banco de Brasília, revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido relativo à limitação dos descontos mensais efetuados diretamente no contracheque e na conta corrente da Autora ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 26688814). Contrarrazões apresentadas no id 26688855. Na petição de id 28416008, a Apelante declara que “desiste de prosseguir com a ação” e postula seja “EXTINTO o processo sem resolução do mérito” (CPC, art. 485, inciso VIII). Intimada para esclarecer a natureza do pedido (id 28538972), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo (id 28969046). É o breve relatório. DECIDO. Reza o art. 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante da manifestação exposta na petição de id 28416008, interpretando o silêncio como total desinteresse em relação ao inconformismo antes veiculado, HOMOLOGO o pedido de desistência do apelo, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!